Tribunal: TJDFT
Processo: 0001691-79.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0001691-79.2016.8.07.0014 APELANTE: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face dos efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela Defesa de EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO (ID 43990221), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator